Tribunal: TJPA
Processo: 0070470-83.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070470-83.2015.8.14.0028

APELANTE/APELADO: YAGO COSTA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0070470-83.2015.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: YAGO COSTA ALVES.

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA- OAB/PA 16.448.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO À LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO PORTE ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO, CONTUDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE, PELA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, DO CPB.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a pena de 6 meses e 2 dias de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e a 2 anos, 11 meses de reclusão e 15 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa alegou insuficiência probatória e requereu a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) de ofício, verificar se houve prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal; (ii) examinar se o conjunto probatório permite a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, diante da alegada insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão punitiva quanto ao delito do art. 129, caput, do CP prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Considerando-se a pena aplicada (6 meses e 2 dias), a data da sentença (03.09.2019) e a ausência de causas interruptivas posteriores, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a esse crime.

4. Quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, a autoria e materialidade estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, declarações da vítima, testemunhas e informantes, bem como pelo laudo de exame de lesão corporal.

5. A vítima reconhece o apelante como autor do disparo e afirma que ele portava uma pistola preta. A informante Jorge Ferreira confirmou que viu a arma presa ao colete do apelante.

6. As testemunhas da defesa, embora neguem o porte de arma, apresentam relatos conflitantes e não afastam com segurança os demais elementos probatórios que indicam o porte ilegal e o disparo.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial valor probatório e pode embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido, contudo, de ofício, extinta a punibilidade do agente, pela prescrição, em relação ao crime previsto no art. 129, do CPB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, caput; 44; 107, IV; 109, VI; CPP, art. 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.08.2023; TJPA, Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13.02.2023, DJe 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação criminal interposto por
YAGO COSTA ALVES
, por intermédio de advogado particular, contra sentença do Juízo de Direito da 1º Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção pela prática delitiva tipificada no
artigo 129
, caput
, do Código Penal Brasileiro
, e à 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pelo crime previsto no art. 14 Lei 10.826/2003, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro (ID 5668148 a 5668151 e ID 5668155).

A defesa pugna pela absolvição do apelante alegando insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP (ID 5668156, fls. 07/09 e 5668157, fls. 01/04).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebate a tese da defesa, requerendo que a sentença seja mantida e o recurso desprovido (ID 5668157, fls. 06/09 a 5668158, fl. 01).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 5764120).

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO DELITO
DE LESAO CORPORAL PREVISTO NO ART.129, CAPUT DO CPB
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Antes de apreciar o pleito recursal, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de lesão corporal, em virtude da prescrição.

In casu
, trata-se sentença proferida em 03/09/ 2019, que condenou o apelante à pena de
06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no
art. 129, caput, do Código Penal
(lesão corporal), a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

O Ministério Público não recorreu da decisão condenatória, razão pela qual a reprimenda imposta ao apelante transitou em julgado para a acusação, limitando-se a discussão, no presente recurso, à alegação de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva
.

Pois bem. Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se, antes do trânsito em julgado da sentença final para a acusação, pela pena
privativamente aplicada na sentença condenatória
, devendo-se observar os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do mesmo diploma legal.

Conforme a sentença, a pena privativamente aplicada foi de
06 meses e 02 dias de detenção
. De acordo com a
redação do artigo 109, inciso VI
, prescreve em
03 (três) anos
a pretensão punitiva do Estado para penas privativas de liberdade não superior a um ano.

Importante destacar que a sentença condenatória foi proferida em
03 de setembro de 2019
, e, conforme consta dos autos,
não houve recurso do Ministério Público
, que foi intimado em 18/08/2020 (ID 5668155, fl. 03), tendo transitado em julgado para a acusação.

Não há notícia nos autos de qualquer causa interruptiva da prescrição após a publicação da sentença, tampouco consta que o apelante tenha sido citado para início do cumprimento da pena, o que configura a
inércia estatal
em promover a execução da reprimenda.

Assim, passados mais de
03 (três) anos
entre a prolação da sentença e o presente momento sem a ocorrência de fato interruptivo da prescrição, impõe-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade
, nos termos dos artigos
107, inciso IV
,
109, inciso VI
,
e
art.110, §1º, todos
do Código Penal.

Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do apelante somente quanto ao delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

No tocante ao presente crime, na hipótese sob exame, a
materialidade e autoria delitivas estão sobretudo evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (PJe ID 5668159, fl. 03); Termo de Declaração (PJe ID 5668161, fl.04) e Laudo de Exame pericial de lesão corporal (PJe ID 5668161, fl. 02), como também aos depoimentos prestados pelo ofendido, informantes e testemunhas, senão vejamos:

Conforme consta da sentença, a vítima Willian Gomes Oliveira, declarou que
(ID 5668148
, pg. 02):

(...) no dia dos fatos, por volta das 22 hs, foi até a escola Judith Gomes aguardar sua companheira sair da aula, sendo que o vigia da escola autorizou sua entrada e ficou aguardando sua companheira no pátio da escola na companhia das irmãs dela. Em seguida, relata a vítima que 04 (quatro) guardas municipais adentraram no colégio e lhe abordaram perguntando o que a vítima fazia ali e esta respondeu que estava aguardando sua namorada para poder levá-la para casa.

Afirmou que os guardas municipais ordenaram que a vítima saísse do local e retornasse para sua casa o que obedeceu de imediato. Próximo à escola, do lado de fora, a vítima afirmou que parou em um ponto de entrega de pizza para comprar um cigarro, momento em que os guardas municipais foram em sua direção e realizaram uma segunda abordagem, desta vez mais agressiva, afirmando que iam conduzir a vítima até a delegacia.

A vítima afirmou que foi durante a segunda abordagem que levou um tiro de um dos G.Municipais, aduzindo que nesta ocasião um dos Guardas puxou pelo seu braço dizendo que ia conduzir a vítima para a delegacia, momento em que a vítima respondeu que não ia não estava cometendo nada de errado e correu, mas logo em seguida foi alcançado GM's e, neste momento, um GM lhe acertou com um tiro que atingiu a região do glúteo

Afirmou que o acusado
YAGO COSTA ALVES
foi o guarda municipal que efetuou o disparo de arma de fogo e que consegue reconhecê-lo novamente.

Afirmou que quando estava no Hospital recebendo atendimento foi ameaçado por uma pessoa que disse para a vítima ficar calada, pois os guardas municipais são "covardes". Que sofreu lesão com sangramento decorrente do disparo de arma e que ficou com dificuldades de locomoção; que a bala ficou alojada na região atingida.

A vítima declarou que não viu os GM's armados na escola, mas que na segunda abordagem, quando os guardas municipais queriam lhe levar a força para a delegacia o que fez com que corresse, visualizou que o acusado YAGO era único GM que estava armado e o único que usava óculos, mas não viu este efetuar o disparo porque estava nervoso e correndo. Porém, afirmou que o acusado YAGO apontou a arma preta do tipo pistola em sua direção.

Afirmou a vítima que teve uma discussão no dia anterior com sua ex companheira.

(...).

A informante Sara Maria da Silva Ramalho, esclareceu em juízo que, (ID 5668148, pg. 03):

(...) no dia dos fatos estava na escola quando WILLIAN chegou querendo que a informante fosse com ele para o bairro São Félix, contra a sua vontade. Então, a sua irmã comunicou o fato à diretora da escola e esta resolveu acionar a Guarda Municipal que chegou ao local e ordenou que a vítima fosse para o lado de fora da escola.

Continuou afirmando a informante que após a vítima ter se recolhido da escola, escutou instantes depois o barulho de um tiro e que ficou sabendo que foi um dos integrantes da Guarda Municipal que atirou e atingiu WILLIAN. Que na escola entraram 02 (dois) guardas municiais fardados sendo que um deles era o acusado YAGO.

(...).

A testemunha Henderson Willer dos Santos Soares, guarda municipal, afirmou em juízo, que
(ID 5668148, pg. 03):

(...) no dia dos fatos a guarnição da Guarda Municipal foi acionada pela direção da escola Judith Gomes Leitão referente a uma ocorrência de uma aluna que estava sofrendo agressões de seu companheiro. Ao chegarem na escola, a testemunha se deparou com a vítima WILLIAN discutindo com a aluna, sua companheira, e interferiu conseguindo acabar com a discussão.

A testemunha afirmou que, em seguida, comunicou o fato à direção da escola enquanto os outros integrantes da GM ficaram na porta da escola. Afirmou também que durante a abordagem no casal determinou que WILLIAN se retirasse da escola e que minutos depois tomou conhecimento de que a vítima tinha sido atingida por um disparo de arma de fogo e que estava apontado o GM YAGO como autor do disparo.

A testemunha afirmou que no dia dos fatos nenhum dos integrantes da guarda municipal estava portando arma de fogo e estes não possuem autorização para andarem armados. Afirmou que o acusado usa óculos de grau. Afirmou que a vítima reconheceu o acusado na delegacia como o autor do disparo.

(...).

A testemunha Marcos Robert da Silva Trindade, guarda municipal, afirmou em juízo, que
(ID 5668148, pg. 04):

(...) no dia dos fatos a direção da escola acionou a GM para por fim a uma ocorrência, pois a vítima Willian estaria agredindo uma aluna. Ao chegar na escola a testemunha afirmou que se deparou com a discussão do casal e determinou que WILLIAN se retirasse da escola o que foi feito pela vítima.

Afirmou que acompanhou a vítima até o portão da escola ocasião em que esta saiu correndo. No entanto, afirmou que não presenciou nenhuma cena de disparo de arma de fogo.

Esclareceu que no momento dos fatos um dos guardas ficou conversando com a informante SARA MARIA DA SILVA RAMALHO para saber se ela queria fazer a representação contra WILLIAN e quando ela decidiu que sim, a equipe da GM foi em direção à vítima para informar que este teria que ir à delegacia, momento em que este saiu correndo. A testemunha afirmou que a equipe da GM (testemunha e Yago) saiu em perseguição à vítima e só conseguiram alcançá-la depois do bar "copo sujo", na região da orla.

Afirmou que nenhum membro na guarnição estava armado no dia dos fatos e que não possuíam porte de arma àquela época. Que soube do tiro só no dia seguinte. Quando alcançou a vítima este já estava com sangramento na perna e que chamou o SAMU. Que o sangramento não era decorrente de tiro.

Afirmou também que no carro haviam outras pessoas acompanhando o acusado e que durante a abordagem o acusado confirmou que a arma de fogo lhe pertencia.

(...).

O informante Jorge Ferreira Oliveira
, pai da vítima, afirmou em juízo que,
(ID 5668148, pg. 04):

(...) no dia dos fatos estava em sua casa quando recebeu uma ligação da casa de sua sogra de que seu filho tinha sido baleado, oportunidade em que foi ao local e acompanhou seu filho ao Hospital.

Afirmou que seu filho/vítima lhe contou que estava na porta da escola esperando sua ex mulher sair da aula quando a Guarda Municipal (03 integrantes) adentrou ao local e abordou a vítima; que soube que os GM's obrigaram seu filho a se retirar da escola; que os GM's disseram que iam levar a vítima à delegacia momento em que seu filho correu, sendo que iniciou uma perseguição que terminou em um dos Guardas Municipais atirando em seu filho; que soube que o Guarda que atirou era o rapaz que usava óculos; que não presenciou os fatos; que viu a guarnição da GM armada quando se deslocou para a residência da sogra, mais especificamente o GM YAGO; que a arma de fogo era uma pistola preta e estava alojada no colete da farda do acusado.

(...).

Entendo necessário registrar que palavra da vítima tem valor probatório, ainda mais, se estiverem em concordância com outros elementos de prova.

Não há dúvidas a respeito da autoria e materialidade delitiva, pois está devidamente comprovada por meio do exame de lesões corporais corroborados com o depoimento da vítima e relatos dos informantes.

Apesar de a arma de fogo não ter sido apreendida, entretanto a vítima relatou, com exatidão de detalhes, que se tratava de uma pistola preta que estava sob a posse do Guarda Municipal Yago Costa Alves.

Por sua vez, o informante Jorge Ferreira Oliveira, expôs com coerência os fatos e afirmou que viu o apelante portando uma arma de fogo de cor preta em seu colete.

As testemunhas, Guardas Municipais, apresentaram um relato divergente do que foi registrado nos autos.

A testemunha Marcos Robert da Silva Trindade afirmou que nenhum guarda estava armado e que tomou conhecimento do disparo de arma de fogo somente após o ocorrido.

Por outro lado, Henderson Willer dos Santos Soares, também Guarda Municipal, declarou que não havia nenhum guarda armado e que só soube sobre o disparo no dia seguinte ao crime.

Em contrapartida, a informante Sara Maria da Silva Carvalho (ID 5668149, Pg. 02), apesar de estar dentro da escola, relatou que no dia dos fatos escutou um barulho de disparo de arma de fogo instantes após os guardas saírem em perseguição à vítima, e que soube pelos alunos que o autor do disparo era o acusado.

Além disso, conforme consta na sentença (ID

5668149. Pg. 02), as pessoas que estavam dentro da escola ouviram o disparo de arma de fogo.

O STJ tem decidido que as declarações da vítima apoiadas nos demais elementos dos autos é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.

Nesse sentido cito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019).

2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório
, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispe nsado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos.

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023. -
Grifei
).

Nesse mesmo sentido, transcrevo decisão deste E. Tribunal, se manifestando de forma reiterada, sobre o assunto, conforme o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE
. 1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do presente recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado

(TJ-PA - APR: 00105516420178140006, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023
-
grifei
)

Por todo o contexto, exsurge cristalino que o apelante não apresentou argumento suficiente que almeje a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese utilizada na tentativa de se eximir da responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com firmeza e segurança a conduta ilícita do referido.

Assim, impõe-se a constatação de que a sentença recorrida, que condenou o apelante nas práticas dos artigos 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro e artigo 14 Lei 10.826/2003, foi proferida com a mais absoluta correção.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento ao apelo
, contudo,
de ofício
,
extingo a punibilidade
do apelante quanto ao
crime do art. 129,
caput,
do Código Penal Brasileiro
, pelos fundamentos constantes no presente voto.

É como

voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025